Tribunal: TJBA
Processo: 8040257-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040257-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ESPÓLIO: MARCIO PARRA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
. COVID-19. NEGATIVA DE COBERTURA DE ECMO. ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde de autogestão (CASSI) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao custeio direto de tratamento médico (terapia ECMO) ao hospital prestador, declarar a inexigibilidade do débito cobrado da família do paciente falecido e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) preliminarmente, saber se há inovação recursal quanto à alegação de que o hospital prestador não era credenciado à operadora; (ii) no mérito, saber se é lícita a recusa de cobertura de tratamento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) baseada unicamente na ausência de previsão no rol da ANS, considerando a natureza de plano de autogestão; e (iii) saber se houve configuração de danos morais em virtude da negativa de tratamento vital seguida de cobrança hospitalar aos familiares, e se o pagamento direto à rede hospitalar configura
julgamento extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de que o hospital não seria credenciado à rede da Apelante configura manifesta inovação recursal, violando o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição (arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC), razão pela qual a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser acolhida para que o argumento não seja conhecido.

4. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ), a relação jurídica atrai a incidência irrestrita dos princípios civis da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

5. Conforme a Lei nº 14.454/2022, adota-se a taxatividade mitigada do rol da ANS, impondo-se a cobertura excepcional e obrigatória de procedimento quando comprovada a sua eficácia por evidências científicas e atestado, por relatórios médicos, tratar-se da única alternativa de sobrevivência para o paciente em quadro de emergência (falência respiratória grave por COVID-19), sem que haja substituto terapêutico eficaz na listagem oficial.

6. Inexiste vício
extra petita
na condenação ao pagamento direto à unidade hospitalar que não integrou a lide, configurando tal medida o corolário lógico dos pedidos de obrigação de custeio cumulada com a declaração de inexigibilidade da dívida perante os autores, solução que prestigia a efetividade do provimento jurisdicional e a economia processual.

7. A recusa abusiva de cobertura de tratamento vital, atrelada à persistente e aflitiva cobrança de exorbitante dívida hospitalar imposta aos familiares ainda em processo de luto, representa ofensa manifesta à dignidade, exorbitando o mero descumprimento contratual e gerando o dever de indenizar por danos morais, mantendo-se inalterado o valor arbitrado de R$ 15.000,00, compatível com a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, §11, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, 1.013, §1º, e 1.014; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; TJ-DF 07181100220218070001 1433378, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2022 e; TJ-CE 0265768-43.2020.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040257-44.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e, como Apelados,
ESPÓLIO DE MÁRCIO PARRA SOUZA E MARCELO PARRA SOUZA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora